Tribunal: STF
Processo: RE 94807
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
- ICM. Diferimento. Não tendo sido pago o tributo quando da aquisição da sucata, o qual foi diferido para incidir sobre o produto já industrializado, não tem o industrial direito ao crédito referente à compra. 
RE conhecido e provido para cassar a segurança concedida.